Tribunal: TJSP
Processo: 1012648-79.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – Valor da indenização correspondente à área do imóvel desapropriado – Cálculos corretos – Consideração das especificidades do imóvel pelo perito – Juros – Base de cálculo – Diferença entre 80% da oferta inicial e montante da indenização estabelecido em sentença – Sentença de procedência parcialmente reformada quantos aos juros moratórios – Apelação parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – Valor da indenização correspondente à área do imóvel desapropriado – Cálculos corretos – Consideração das especificidades do imóvel pelo perito – Juros – Base de cálculo – Diferença entre 80% da oferta inicial e montante da indenização estabelecido em sentença – Sentença de procedência parcialmente reformada quantos aos juros moratórios – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012648-79.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ, são apelados
ANAIR FERNANDES GREVE, AUGUSTO GREVE e MARIA ELIZABETE
GREVE ZUCCHI (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012648-79.2013.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1012648-79.2013.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Apelante: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
Apelados: AUGUSTO GREVE E OUTROS
Voto no 21.830
APELAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO

Valor
da
indenização correspondente à área do imóvel desapropriado
Cálculos corretos – Consideração das especificidades do
imóvel pelo perito Juros Base de cálculo Diferença
entre 80% da oferta inicial e montante da indenização
estabelecido em sentença
Sentença de procedência
parcialmente reformada quantos aos juros moratórios
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de Apelação interposta pela COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO METRÔ em face de AUGUSTO GREVE E OUTROS, impugnando a r.
sentença de fl. 377 a 380, a qual julgou procedente a ação.
A ora Apelante COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

METRÔ ajuizou ação em face de AUGUSTO GREVE e ANAIR FERNANDES GREVE,
na qual pretende a desapropriação de imóvel situado na Avenida Sapopemba, no
2175, no Município de São Paulo, oferecendo como indenização o valor de R$
212.528,00 (fls. 1 e 2)
Os Requeridos ofereceram contestação (fls. 149 a 150).
Foi produzido laudo pericial (fls. 250 a 304).
Ambas as partes apresentaram memoriais (fls. 356 a 360; fls. 369 a
371).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012648-79.2013.8.26.0053 -Voto no
3
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou procedente a ação,
determinando a desapropriação mediante o pagamento de indenização de R$
536.471,00 (fls. 377 a 380).
Insatisfeita, a Autora interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da
r. sentença sustentando a necessidade de redução do valor da indenização e a
fixação de base de cálculo para os juros moratórios (fls. 383 a 387).
O recurso foi devidamente respondido pelos Recorridos (fls. 392 a
399).
É o relatório.
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e com preparo, bem como merece parcial provimento.
É dos autos que a Autora pretende a desapropriação de imóvel
localizado na Avenida Sapopemba, no 2175, no Município de São Paulo, com
oferta de indenização no montante de R$ 212.528,00.
Julgou-se procedente a ação, estabelecendo-se a indenização de R$
536.471,00.
A r. sentença deve ser parcialmente reformada quanto aos juros
moratórios.
Determina o artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal que a
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
exige justa e prévia indenização em dinheiro.
Acerca do tema afirma José Carlos de Moraes Salles que a indenização
deve corresponder ao exato valor do bem expropriado:
“Destarte, para que haja justeza e justiça na indenização, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012648-79.2013.8.26.0053 -Voto no
4
preciso que se recomponha o patrimônio do expropriado com
quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque por ele
sofrido em decorrência da expropriação. Não se deverá
atribuir ao desapropriado nem mais nem menos do que se lhe
subtraiu, porque a desapropriação não deve ser instrumento de
enriquecimento nem de empobrecimento do expropriante ou do
expropriado”
(SALLES,
José
Carlos
de
Moraes.
A
desapropriação: à luz da doutrina e da jurisprudência. 4a ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 527).
No caso dos autos, fixou-se indenização pelo bem imóvel na Avenida
Sapopemba, no 2175, no valor de R$ 536.471,00, com base no laudo produzido
pelo perito judicial.
Quanto ao valor da indenização, não assiste razão ao Apelante.
Com efeito, embora o perito tenha declarado que o terreno era plano, vê-
se no cálculo apresentado levou em consideração sua declividade ao aplicar o
“fator topografia” de 0,80, correspondente a terrenos com “10% a 20% em
declive em relação ao nível da rua” (fl. 293). Logo, o valor do terreno se mostra
correto.
Além disso, ainda que na descrição do bem tenha se afirmado que as
construções foram realizadas em 1978, verifica-se que os cálculos do valor das
benfeitorias considerou que a construção foi realizada em 1973, como
pretende o Apelante (fls. 293 e 294).
No que toca ao estado de conservação da construção, qualificado pelo
perito judicial como “necessitando de reparos simples”, deve-se rejeitar a
pretensão do Apelante, uma vez que restou devidamente fundamentada a
apreciação pericial conforme os esclarecimentos trazidos pelo próprio expert,
abaixo transcritos:
“Em relação ao estado de conservação, reparos simples letra
“e” , o expert ratifica a os dados de seus cálculos, uma vez que,
apesar do imóvel aparentar problemas de umidade, trincas
superficiais em seu revestimento na parte externa e patologias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012648-79.2013.8.26.0053 -Voto no
5
como soltura de azulejos, a edificação pode ser recuperada com
pintura, após reparos das trincas superficiais e nas paredes,
bem como a revisão do sistema hidráulico.
Para que o imóvel se enquadre na condição de reparos simples a
importantes
letra “g”, a unidade habitacional deveria
necessitar de substituição dos revestimentos das paredes nas
partes molhadas, o que não é o caso; substituição das peças
hidráulicas e substituição de panos de alvenaria face a trincas
profundas, o que também não é o caso, além de não apresentar
quaisquer problemas estruturais no imóvel que necessite de
recuperação de grande parte deste sistema. Aliás, as fotos de
fls. 258/284, demonstram que em suas partes construtivas
nada foi constatado.
Assim sendo, em relação ao enquadramento do imóvel no estado
de conservação, reparos simples letra “e” , para o padrão
construtivo do unidade habitacional (simples e econômica), o
expert ratifica os dados de seus cálculos, uma vez que, apesar
do imóvel aparentar problemas de umidade, trincas superficiais
em seu revestimento na parte externa/internas e patologias
como soltura de azulejos, a edificação pode ser, facilmente,
recuperada com pintura, após reparos das trincas superficiais e
nas paredes, bem como a revisão do sistema hidráulico.” (fls.
365 e 366).
Igualmente, o perito judicial justificou de modo suficiente a razão pela
qual atribuiu 10 anos como tempo de construção das coberturas do imóvel:
“Sobre a cobertura, não é factível que a mesma possua 41 anos
de idade, caso assim fosse, a mesma não aguentaria as
intempéries do tempo e já teria ruído ou mesmo em péssimo
estado de conservação, o que não é o caso.
Outro aspecto, é que no laudo avaliatório foi considerado
corretamente a idade da residência em 41 anos (ano da
construção 1.973), não havendo qualquer motivo a ser alterado
a idade rela do imóvel na data do laudo.” (fl. 366).
Em relação aos juros moratórios, vê-se que na r. sentença não houve a
fixação de sua base de cálculo.
Com efeito, a base de cálculo dos juros de mora corresponde à
diferença entre 80% do valor da oferta inicial depositada, somada à
complementação, e o montante de indenização fixado em sentença, porquanto
em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012648-79.2013.8.26.0053 -Voto no
6
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA
7/STJ. LAUDO JUDICIAL. JUROS DE MORA. BASE DE
CÁLCULO.
1. Cuida-se de Ação de Desapropriação proposta pelo DNIT
contra proprietário de imóvel incluído nas obras de adequação
de capacidade e restauração da BR-101/SE, fixando como valor
da indenização na petição inicial R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais). 2. A sentença fixou como indenização devida ao
expropriado o valor de R$ 131.039,85 (cento e trinta e um mil,
trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), nos termos de
laudo pericial produzido em juízo. 3. Não é possível, na seara
extraordinária, reexaminar as peculiaridades fáticas que
motivaram a Corte de origem a fixar o cálculo da indenização
do imóvel, tendo em vista o impeditivo da Súmula 7/STJ. A
propósito: AgInt no REsp 1.315.488/RN, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/10/2017; AgRg no AREsp
822.378/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
19/4/2016. 4. Conforme precedentes do STJ, o valor da
indenização nos casos de desapropriação deve se reportar ao
momento em que foi realizada a perícia judicial que serviu de
fundamento para a decisão judicial e não a data da imissão na
posse do imóvel ou da realização do laudo administrativo, pois
mais consentânea com o valor de mercado da propriedade.
Nesse
sentido:
REsp
1.309.710/RN,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp
1.430.312/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe 19/4/2018; AgInt no AREsp 223.222/CE, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5/4/2018; REsp
1.672.443/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 19/12/2017. 5. A base de cálculo dos juros moratórios
é a mesma dos juros compensatórios, qual seja, a diferença
entre os 80% do valor da oferta inicial depositada e o que
foi fixado em sentença para a indenização, ou seja, os
valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, que
somente serão recebidos após o trânsito em julgado. A
Saber: REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 20/4/2015; AgRg no REsp 1.358.996/PB,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
28/2/2014; AgRg no REsp 1.442.358/CE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2014. 6.
Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não
provido.
(REsp 1758983/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).
De rigor, portanto, a parcial reforma da r. sentença.
Dado que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012648-79.2013.8.26.0053 -Voto no
7
máximo legal, deixa-se de majorá-los em sede recursal.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, a fim
de reformar parcialmente a r. sentença para fixar a base de cálculo dos juros
moratórios.
ANA LIARTE
Relatora